Tribunal: TJSP
Processo: 1053065-93.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMPREITADA - COBRANÇA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autora-Reconvinda (dona da obra) celebrou contrato de empreitada com a Requerida-Reconvinte (empreiteira) para a reforma de imóvel - Comprovada as alterações do projeto inicial (com a concordância das partes), que resulta na modificação do prazo inicialmente previsto para a entrega da obra - Ausente a culpa da Requerida-Reconvinte pelo atraso na

Ementa:
EMPREITADA - COBRANÇA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autora-Reconvinda (dona da obra) celebrou contrato de empreitada com a Requerida-Reconvinte (empreiteira) para a reforma de imóvel - Comprovada as alterações do projeto inicial (com a concordância das partes), que resulta na modificação do prazo inicialmente previsto para a entrega da obra - Ausente a culpa da Requerida-Reconvinte pelo atraso na conclusão dos serviços - Não caracterizado o ato ilícito da Requerida-Reconvinte - Ausente o pagamento de parte do valor avençado à Requerida-Reconvinte (referente à "medição 06" do contrato) - Devido o pagamento do valor - Comprovada a prestação de serviços não previstos no preço - Cabível a cobrança (pela Requerida-Reconvinte) dos valores correspondentes aos novos serviços prestados (para que se evite o enriquecimento sem causa da Autora-Reconvinda) - Não caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, para condenar a Autora-Reconvinda ao pagamento dos valores de R$ 124.838,77 (referente ao inadimplemento "da medição número 06"), de R$ 1.189.517,47 (referente aos serviços extraordinários realizados), e de R$ 33.975,23 (referente à multa contatual pelo inadimplemento do contrato) - Laudo pericial consigna que a Requerida-Reconvinte despendeu o valor de R$ 253.196,31 a título de serviços extraordinários prestados - Cabível a redução do valor devido à Requerida-Reconvinte - RECURSO DA AUTORA-RECONVINDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENÁ-LA (NA RECONVENÇÃO) AO PAGAMENTO DOS VALORES DE R$ 253.196,31 (REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS) E DE R$ 124.838,77 (REFERENTE AO INADIMPLEMENTO "DA MEDIÇÃO NÚMERO 06")

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1053065-
93.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COBASI
COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA, é
apelado HOGA CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central - 3a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Monica Di Stasi Gantus Encinas
Apelante: Cobasi Comércio de Produtos Básicos Industrializados Ltda.
Apelada: Hoga Construções Ltda.
EMPREITADA
-
COBRANÇA
-
DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Autora-Reconvinda (dona
da obra) celebrou contrato de empreitada com a
Requerida-Reconvinte (empreiteira) para a reforma de
imóvel - Comprovada as alterações do projeto inicial
(com a concordância das partes), que resulta na
modificação do prazo inicialmente previsto para a
entrega da obra - Ausente a culpa da Requerida-
Reconvinte pelo atraso na conclusão dos serviços -
Não caracterizado o ato ilícito da Requerida-
Reconvinte - Ausente o pagamento de parte do valor
avençado
à
Requerida-Reconvinte
(referente
à
“medição 06” do contrato) - Devido o pagamento do
valor - Comprovada a prestação de serviços não
previstos no preço - Cabível a cobrança (pela
Requerida-Reconvinte) dos valores correspondentes
aos novos serviços prestados (para que se evite o
enriquecimento sem causa da Autora-Reconvinda) -
Não caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO,
para condenar a Autora-Reconvinda ao pagamento dos
valores
de
R$
124.838,77
(referente
ao
inadimplemento “da medição número 06”), de R$
1.189.517,47 (referente aos serviços extraordinários
realizados), e de R$ 33.975,23 (referente à multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contatual pelo inadimplemento do contrato) - Laudo
pericial
consigna
que
a
Requerida-Reconvinte
despendeu o valor de R$ 253.196,31 a título de
serviços extraordinários prestados - Cabível a redução
do valor devido à Requerida-Reconvinte - RECURSO
DA AUTORA-RECONVINDA PARCIALMENTE
PROVIDO,
PARA
CONDENÁ-LA
(NA
RECONVENÇÃO)
AO
PAGAMENTO
DOS
VALORES DE R$ 253.196,31 (REFERENTE AOS
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS)
E

DE
R$
124.838,77
(REFERENTE
AO
INADIMPLEMENTO “DA MEDIÇÃO NÚMERO
06”)
Voto no 24568
Trata-se de apelação interposta pela Autora-Reconvinda
contra a sentença de fls.3.109/3.128, prolatada pela I. Magistrada Monica Di Stasi
Gantus Encinas (em 15 de maio de 2019), que julgou improcedente a “ação de
indenização”, condenando a Autora-Reconvinda ao pagamento das custas e despesas
processuais (da ação principal) e dos honorários advocatícios do patrono da
Requerida-Reconvinte (fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o
valor de R$ 4.593.169,44), e parcialmente procedente a reconvenção, para condenar
a Autora-Reconvinda ao pagamento dos valores de R$ 124.838,77 (referente ao
inadimplemento “da medição número 06”), de R$ 1.189.517,47 (referente aos
serviços extraordinários realizados), e de R$ 33.975,23 (referente à multa contatual
pelo inadimplemento do contrato), todos os valores com correção monetária e “juros
legais”, contados desde a intimação da reconvenção, além das custas e despesas
processuais (da reconvenção) e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida-
Reconvinte (fixados em 10% do valor da condenação).
Alega que caracterizada a relação de consumo, que houve
atraso na entrega da obra por culpa da Requerida-Reconvinte (“não houve aceitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de dilação de qualquer prazo, sendo a derradeira data para o término dos serviços em
02/08/2013, já que os projetos de fundação foram entregues em 14/05/2013, e houve
a conclusão da obra em 18/11/2013”), que cabível a incidência de multa em razão do
atraso (“que equivale a 0,5% por dia de atraso, nos termos contratados”), que
comprovados os danos materiais decorrentes do atraso do inadimplemento
contratual, que caracterizada a rescisão do contrato por culpa da Requerida-
Reconvinte, que inexiste saldo devedor em favor da Requerida-Reconvinte, e que
“subsidiariamente, se admitida hipótese de algum valor à apelada, este
corresponderia a R$ 137.881,42”. Pede o provimento do recurso, para a procedência
da ação, para a improcedência da reconvenção, ou para a redução do valor da
condenação na reconvenção (fls.3.130/3.194).
Contrarrazões a fls.3.199/3.238.
É a síntese.
A Autora-Reconvinda contratou os serviços prestados pela
Requerida-Reconvinte para a reforma de imóvel (que seria utilizado pela Autora-
Reconvinda para comercializar produtos), de modo que a Autora-Reconvinda não é
destinatária final dos serviços, que “corresponde àquele que adquire (utiliza) o bem
para uso próprio1”, como exige artigo 2o da Lei número 8.078/90. Logo, não
caracterizada a relação de consumo.
Aprecio, de início, a ação principal.
Incontroverso que celebrado o “contrato de prestação de
serviços de construção civil” (em 21 de janeiro de 2013 - fls.50/58), que tem como
objeto a “execução de obra compreendendo a reforma de um prédio comercial
conforme descrição do Anexo I, aprovados pela Cobasi (Autora-Reconvinda),
memorial descritivo de acabamentos e cronograma físico, que rubricados pelas
partes fazem parte integrante deste instrumento” (cláusula 2.2 fls.51), que estipula
“o prazo para entrega definitiva da obra concluída de até 100 dias corridos, a contar
de 21/01/2013” (cláusula 3a fls.52).
A Autora-Reconvinda alega, na petição inicial, que “após a
1 BENJAMIN, ANTÔNIO HERMAN V. “Manual de direito do consumidor”. 3a edição. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2010, p. 85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação, a Ré informou que a solução das fundações constantes do projeto não
poderia ser realizada, o que motivou a readequação do projeto”, que “o prazo para o
novo projeto da fundação demorou 83 dias, o que, por boa-fé da Autora, foi excluído
do cômputo do atraso na entrega da obra”, que “contando-se o termo de início em 14
de abril de 2013, a obra deveria ser entregue em 02 de agosto de 2013, e não em 18
de novembro de 2013 (como ocorreu)”, que “deve ser imposto o pagamento de 0,5%
sobre o valor do contrato por dia de atraso, conforme previsto no contrato, que
perfaz o valor devido de R$ 2.745.543,60”, que “a Ré ainda deve à Autora o valor
de R$ 79.678,90”, que “o atraso perpetrado pela Ré fez com que a Autora suportasse
pagamento de aluguel”, que “incorreu em despesas para a finalização da obra no
valor total de R$ 1.224.574,97”, e que caracterizado o dano moral.
A Requerida-Reconvinte sustenta, na contestação de
fls.511/551, que “o problema não estava apenas no projeto de fundação, mas na
maioria dos projetos e especificações, que apresentaram diversos erros e foram
modificados no decorrer do tempo”, que “a Ré foi contratada para executar a obra,
devendo seguir rigorosamente os projetos entregues pela Autora, e estes, por erro ou
determinação do contratante, foram modificados diversas vezes ou não foram
entregues em tempo hábil”, que “tendo em vista que os projetos chegaram
posteriormente à data correta, e que estes eram essenciais à execução da obra, o
prazo de finalização tem que ser postergado”, que “em abril de 2013 ainda faltavam
projetos de estrutura, conforme e-mail enviado pelo engenheiro da Requerida”, que
“todos os serviços foram realizados com a total concordância da Autora, se tornando
descabida a pretensão autoral”, e que “além dos serviços realizados e que estavam
no escopo do contrato, o Reconvinte realizou serviços que não faziam parte do
contrato e foram realizados a pedidos da Reconvinda”.
As cláusulas 7.1 e 7.2 consignam a responsabilidade da
Autora-Reconvinda pela elaboração dos projetos das obras, de modo que cabia à
Requerida-Reconvinte “observar e seguir rigorosamente os projetos, desenhos,
memoriais descritivos e especificações técnicas fornecidas pela Cobasi” (fls.55).
Assim, eventual incorreção ou alteração do projeto fornecido
pela Autora-Reconvinda, evidentemente, acarreta na modificação do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicialmente previsto para a entrega da obra.
Nesse sentido, apesar de o contrato estipular que “o prazo
para entrega definitiva da obra será concluída em até 100 dias corridos, a contar de
21/01/2013” (cláusula 3a fls.52), inconteste que a Autora-Reconvinda anuiu com a
prorrogação de oitenta e três dias do prazo inicialmente previsto (fls.03), notando-se
que os e-mails de fls.649, fls.697, fls.700, fls.702 e fls.707/708 (em que constam
comunicações entre a empresa de arquitetura contratada pela Autora-Reconvinda e a
Requerida-Reconvinte) comprovam que ocorridas alterações do “projeto referente à
escada 05” (em 05 de abril de 2013 fls.649), do “projeto de acabamento e portas da
fachada” (em 23 de agosto de 2013 fls.697 e fls.702), e “das fachadas fundo e
lateral, fachada principal, planta do 2o pavimento, planta do subsolo” (em 02 de
setembro de 2013 - fls.707/708).
Ademais, o laudo pericial de fls.1.806/2.189 consigna que “a
fachada principal junto à Rua Augusta, desenho ESM-05, sofreu diversas revisões
decorridos 99 dias do início da obra, ou seja, o projeto só foi consolidado um dia
antes do prazo para a entrega final da obra” (fls.1.884), que “os documentos
referentes aos pavimentos térreo, 1°, 2° e cobertura foram consolidados somente
decorridos 67 dias da data de início da obra considerado” (fls.1.886), e que “67,83%
dos documentos dos projetos sofreram algum tipo de revisão, gerando possíveis
impactos na execução dos serviços da obra, acarretando possíveis atrasos não
previstos” (fls.1.893).
Dessa forma, incabível atribuir responsabilidade à Requerida-
Reconvinte pela entrega da obra após o prazo estipulado (pois era dever dela
“observar e seguir rigorosamente os projetos, desenhos, memoriais descritivos e
especificações técnicas fornecidos pela Cobasi” - cláusula 7.2 - fls.55), uma vez que
as alterações dos projetos (de responsabilidade da Autora-Reconvinda) resultaram
na prorrogação do contrato.
Em consequência, ausente o ato ilícito da Requerida-
Reconvinte, o que torna incabível o acolhimento da pretensão da Autora-
Reconvinda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à reconvenção (fls.1.185/1.203), a Requerida-
Reconvinte sustenta que “o adicional do trabalho e material extra utilizados na obra
geraram o direito do Reconvindo de receber a importância de R$ 1.189.517,47”, que
“ausente o pagamento do valor de R$ 124.838,77 referente aos serviços prestados e
estipulados no contrato”, e que “deve o Reconvindo ser condenado ao pagamento de
multa no valor de R$ 33.975,23, nos termos da cláusula 9.8 do contrato”.
O laudo pericial de fls. 1.806/2.189 consigna que “foram
executados alguns serviços que não constavam no projeto inicial, que podem ser
considerados adicionais” (fls.2.064), que “os pagamentos referentes a tais serviços
não foram identificados nas medições e não foram pagos pela Autora” (fls.2.067),
que “a perícia concluiu que parte dos pedidos em reconvenção é procedente, e
considerados como extras na reconvenção: R$ 253.196,31” (fls.2.164/2.165),
notando-se que Eduardo Baptista Meirelles, arquiteto contratado pela Autora-
Reconvinda, relata que “foram contratados serviços extraordinários da Hoga”, e que
“este serviços eram pagos além do contrato, alguns foram pagos e outros parecem
que não” (gravação de mídia digital fls.3.047).
Assim, o laudo pericial de fls. 1.806/2.189 comprovou que a
Requerida-Reconvinte despendeu o valor de R$ 253.196,31 (fls.2.182) a título de
serviços extraordinários realizados pela Requerida-Reconvinte e não previstos no
contrato de fls.1.806/2.189, o que torna cabível a condenação do valor. A quantia é
acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao
mês desde a intimação da reconvenção (02 de outubro de 2014 fls.1.583).
Em relação ao pedido de cobrança do valor de R$
124.838,77 (prestação de serviços referente à “medição 06, realizada em
31/10/2013” fls.1.188/1.189), cabível a condenação ao pagamento do valor
pleiteado, uma vez que a Autora-Reconvinda enviou e-mail à Requerida-Reconvinte
(em 28 de novembro de 2013 - que versava sobre a prestação dos serviços da
medição 06), que consigna que “a Cobasi não concorda com o valor apresentado na
medição n° 06 apresentada pela Hoga no valor de R$ 408.199,69 (...) vamos
concordar com o pagamento da importância de R$ 226.021,19” (fls.1.600).
O valor de R$ 124.838,77 é acrescido de correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde o vencimento e juros moratórios de 1% ao mês desde a intimação da
reconvenção (02 de outubro de 2014 fls.1.583), e multa de 10% do valor, notando-
se que incabível a incidência de multa diária (fls.57).
Quanto às verbas da sucumbência da reconvenção,
considerando que parcialmente acolhido o pedido de cobrança, razoável que cada
parte arque com 50% das custas e despesas processuais (da reconvenção), pagando
os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em 10% do valor
do valor da condenação para o patrono da Requerida-Reconvinte, e em 10% do valor
da reconvenção (a que foi atribuído o valor de R$ 1.348.331,47 fls.1.203) para o
patrono da Autora-Reconvinda.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar a Autora-Reconvinda, na reconvenção, ao pagamento dos valores de R$
253.196,31 (duzentos e cinquenta e três mil e cento e noventa e seis reais e trinta e
um centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de
1% (um por cento) desde 02 de outubro de 2014, e de R$ 124.838,77 (cento e vinte
e quatro mil e oitocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), com correção
monetária desde o vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
desde 02 de outubro de 2014, e multa de 10% (dez por cento), arcando cada parte, na
reconvenção, com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, e
pagando os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da condenação para o patrono da Requerida-Reconvinte, e
em 10% (dez por cento) do valor da reconvenção para o patrono da Autora-
Reconvinda, com correção monetária desde a apresentação da reconvenção e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão,
mantidos, no mais, os termos da sentença (quanto à ação principal).
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator